Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC.
1. Por meio do Tema no 1.234, o excelso STF delimitou o que são medicamentos não incorporados e definiu que a competência para julgar os processos de concessão desses medicamentos vai ser fixada de acordo com o valor da causa. Para medicamentos registrados na Anvisa, a Justiça Estadual será competente quando o valor for inferior a duzentos e dez (210) salários mínimos. Caso o valor seja igual ou superior a duzentos e dez (210) salários mínimos, a competência será da Justiça Federal. Para medicamentos sem registro na Anvisa, a competência permanece com a Justiça Federal, conforme estabelecido no Tema no 500, do STF. Definiu-se, também, a responsabilidade pelo custeio dos fármacos. Além disso, o STF estabeleceu critérios mais rigorosos para a análise judicial das demandas que envolvam fornecimento de medicamentos, além de determinar a criação de uma “Plataforma Nacional de Informações”, que permitirá uma visão global das demandas judiciais e administrativas, com consulta aberta ao cidadão, que auxiliará na definição de políticas públicas de saúde e da responsabilidade de custeio, bem como acompanhar os pacientes beneficiários de decisões judiciais.
2. Por conta da modulação de efeitos, o deslocamento de competência, nos moldes fixados no Tema 1.234, do STF, atinge, apenas, as ações ajuizadas posteriormente à publicação da ata de julgamento.
3. Juízo negativo de retratação. Apelação não provida.